Tribunal: CARF
Processo: 13808.002176/2001-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 609

1
608
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13808.002176/2001­41
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­005.405 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Matéria
IRPJ
Embargante
CONSELHEIRO DA 2a TURMA 4a CÂMARA 1a SEJUL
Interessado
CONSTRUTORA TARJAB LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser
admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o
relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se
deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou
obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os
seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de
ponto sobre o qual deveria haver­se pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, sanar a contradição existente e o erro
material constante no acórdão embargado no 1402­001.057 e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a
compensação intentada.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.002176/2001-41
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­005.405
S1­C4T2
Fl. 610

3

Relatório
O Conselheiro Relator desta C. Turma opôs Embargos de Declaração visando
sanar obscuridade devido a lapso manifesto (erro material) no v. acórdão embargado, proferido
por esta C. 2 Turma Ordinária ao julgar o Recurso Voluntário da empresa Embargada.
Os Embargos de Declaração apontam erro material e contradição entre o
relatório do v. acórdão embargado, a ementa e a conclusão/parte dispositiva do voto do
Relator.
Segundo o Embargante, devido a problema no sistema, mais precisamente na pasta "grupos
(\\10.202.1.11) (T:)", acabou salvando o arquivo do voto do Relator errado, confundindo os
Julgadores e acarretando equívoco no registro da decisão na ata.

O voto do Relator era no sentido de negar provimento ao recurso enquanto a
decisão que foi registrada na ata foi de converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência.
Desta forma, o Embargante requer seja sanado o erro material e a contradição
existente entre seu voto e o que foi decidido no v. acórdão do Recurso Voluntário e registrado
em ata para que seja feita nova análise do processo em epígrafe por este C. Turma Ordinária
por meio destes embargos.
O r. despacho admitiu os Embargos de Declaração nos termos dos artigos 65
do Anexo II do RICARF.

É o relatório.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conhecido.
Ao analisar o voto do relator e a decisão do v. acórdão embargado que foi
registrada em ata para converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, entendo
que restou configurado o erro material e a contradição alegada pelo Embargante. Vejamos.
A decisão registrada em ata foi no seguinte sentido.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência.
Contrariamente, o voto do relator foi no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário e não reconhecer o crédito e não homologar a compensação, conforme
pode se verificar na parte dispositiva do voto.
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento.
Tal contradição se deu devido ao problema no sistema, mais precisamente na
pasta "grupos (\\10.202.1.11) (T:)" que acabou salvando o arquivo do voto do Relator errado,
confundindo os Julgadores e acarretando o equívoco ao ser registrada a decisão na ata.
Sendo assim, entendo que restou configurada a contradição entre o voto do
relator e o que restou consignado em ata, bem como o erro material constante na ata, devendo
outro acórdão ser proferido por esta C. Turma Ordinária, nos termos do artigo 65, do Anexo II
do RICARF.
Pois bem. O voto do Relator vai no seguinte sentido.

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­005.405
S1­C4T2
Fl. 611

5
­ Do voto em relação ao Recurso Voluntário:

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário visando a reformar do v.
acórdão proferido pela DRJ, que manteve o r. Despacho Decisório (fls. 213/218) que
reconheceu e homologou parcialmente o crédito da Embargada.
O contribuinte, através do pedido de fl. 01, requereu a restituição do saldo
credor de IRPJ no valor de R$ 186.539,82, apurado na declaração de IRPJ/99 (ano­calendário
1998) e solicita a compensação desse valor com os pedidos de compensação de fls. 134, 136 e
137.
O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o pedido de restituição no
importe de R$ 14.266,73, referente a saldo credor de IRPJ, apurado na DIPJ/99 (AC 1998) e de
R$ 50.300,10, referente a saldo credor de IRPJ apurado na DIPJ/00 (AC 1999), sobre os quais
incide o acréscimo de juros da taxa referencial SELIC, atendido ao disposto no art. 39, § 4% da
Lei n° 9.250/95 e art. 52 da IN/SRF n° 600/2005.
A DRJ julgou improvida a manifestação de inconformidade e manteve
integralmente o crédito reconhecido no r. Despacho Decisório.
Inconformada, a Embargada interpôs Recurso Voluntário repisando as
mesmas alegações feitas no manifestação de inconformidade.
Assim, a matéria a ser julgada trata­se de se verificar a existência de saldo
negativo de IRPJ suficiente para quitar os débitos do imposto no ajuste final e ainda apurar
saldo negativo para o ano subseqüente. Vejamos.
Para o ano­calendário de 1998, foi verificado, na análise realizada pela
Fiscalização, que a Recorrente optou pela elaboração de balancete de redução/suspensão no
mês de dezembro de 1998 na DIPJ/1999, apurando IR a pagar no valo de R$ 238.688,91.
Também foi verificado pela Fiscalização, que na linha 06, da Ficha 12, da
DIPJ/1999, para o referido mês de dezembro de 1998, declarou o valor de R$ 221.123,83,
quando o certo a ser declarado seria R$ 204.897,54, apurando um IR a pagar de R$ 254.915,20,
valor este que deveria ter sido recolhido até o último dia do mês de janeiro de 1999. Frente a
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
esta constatação, a fiscalização fez a imputação proporcional dos valores recolhidos em
29.01.1999, 31.03.1999 e 16.04.1999, para quitar esse débito de R$ 254.915,20. Vejamos os
quadros relativos a apuração feita pela DIORT na diligência requerida pela DRJ.
DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DO VALOR DEVIDO
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1998 A TÍTULO DE
ESTIMATIVA DO IRPJ E OS VALORES REMANESCENTES
RECOLHIDOS A MAIOR

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO DE IRPJ A TÍTULO
DE ESTIMATIVA NO ANO­CALENDÁRIO DE 1999 E
VALORES
REMANESCENTES
DE
PAGAMENTOS
E
DÉBITOS:

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­005.405
S1­C4T2
Fl. 612

7

DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DOS PAGAMENTOS
REMANESCENTES DA TABELA ACIMA COM OS VALORES
DEVIDOS REMANESCENTES A TÍTULO DE ESTIMATIVA

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

8

DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDOS A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1999 COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998.

DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 2000, COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­005.405
S1­C4T2
Fl. 613

9

O valor residual foi considerado no saldo negativo de IRPJ para o ano­
calendário de 1998 e utilizado em compensações com as estimativas devidas no ano­calendário
de 1999, conforme informado pela própria Embargada no demonstrativo à fl. 157, durante a
análise do direito creditório pela DIORT.
Assim, conforme análise feita pela DIORT, para o ano­calendário de 1999 já
foi concedido o valor integral do saldo negativo constante da Ficha 13A da DIPJ/2000 (R$
50.300,10 ­ fl. 335).
Nesta toada, quanto a alegação da Embargada de que a compensação
realizada pela DIORT não poderia desconsiderar as compensações do saldo negativo
produzido no ano­calendário de 1998 com as estimativas devidas no ano­calendário seguinte
entendo que não deve ser acolhida, eis que conforme apontado acima a DIORT considerou
integralmente o saldo negativo que a empresa aponta no demonstrativo de fl. 157 para
compensar com as estimativas de 1999.
Ademais, com relação ao saldo negativo do ano­calendário de 1998, também
deve­se destacar que, quando do pedido de diligência formulado pelo Órgão julgador "a quo",
procurou­se verificar certas alterações constantes da declaração retificadora, de forma a, em
nome da verdade material, verificar o direito objetivo à restituição.
Assim, foram levantados dados complementares para fins do julgamento "a
quo" e verificou­se alocações dos DARFs (ocorrida em 2009), que implicam em não conceder
qualquer valor adicional ao já considerado pela DIORT, pois:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
­ Compulsando­se os autos, constata­se, à fl. 131, que haveria
dois DARFs (principal de R$ 62.101,93 + R$ 310.509,69 = R$
372.611,62 — aproximadamente o valor do IRPJ devido da
DIPJ/1999 original, R$ 372.611,63 ­ Ficha 13), com código de
receita 2430 — IRPJ — DEMAIS OB LUCRO REAL —
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. Esses DARFs foram utilizados no
despacho decisório.
­ Em consulta aos bancos de dados da RFB (fls. 526/529),
observa­se que referidos DARFs, conjuntamente com o DARF no
valor de R$ 16.226,29 (código 2362), encontram­se alocados ao
processo n° 10880.252643/2003­83, relativo a Notificação de
Lançamento/Aviso de Cobrança — IRPJ (fls. 530/541 — Dívida
Ativa da União).
­ Nas DCTFs entregues não constam as alterações procedidas
pela Embargada na DIPJ/1999, nem dos valores devidos no
ajuste anual na DIPJ/1999 original e da retificadora (fls.
515/525 e 530).
Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, naquele processo
de cobrança de Dívida Ativa acima apontado, verificou­se que o alocamento dos DARFs
acabam por redundar no mesmo resultado que a DIORT chegou, tendo tal procedimento
realizado com consentimento da Embargada, que deixou de ser cobrada naqueles autos, sendo
despicienda a análise do argumento de que haveria erro de fato no preenchimento da
DIPJ/1999, podendo lembrar­se, todavia, que o DARF no valor de R$ 16.226,29 foi
aproveitado pela DIORT, ao contrário do que alega a Embargada, conforme demonstrativo,
constante do despacho decisório, abaixo reproduzido:
DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DO VALOR DEVIDO
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1998 A TÍTULO DE
ESTIMATIVA DO IRPJ E OS VALORES REMANESCENTES
RECOLHIDOS A MAIOR

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento requerido pelo contribuinte
(Processo n° 19679.001431/2006­42), que consta do despacho decisório por ocasião da menção
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­005.405
S1­C4T2
Fl. 614

11
de informação fiscal elaborada pelo prolator daquela decisão, esclarece­se que ele será tratado
quando da análise dessa informação, não se referindo a matéria propriamente sob litígio.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro material constante no v.
acórdão 1402.001.057 ora embargado e negar provimento ao Recurso Voluntário, não
reconhecendo o crédito e não homologando a compensação.
É como voto.
(assina digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital